Tribunal: TCU
Processo: 010.583/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de contrato de subvenção econômica , que teve como objeto "Equipamento Unificado Robótico para Execução de Compósitos e/ou Polímeros para Substituição de Aços - Eureca",

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em desfavor de Armtec Tecnologia em Robótica Ltda. e de Antônio Roberto Menescal de Macedo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 12, §§ 1o, 2o e 3o, 19 e 26 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, §§ 2o, 3o e 4o, e 217 do Regimento Interno, em: 9.1 rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Armtec Tecnologia em Robotica Ltda. e pela representante legal do espólio de Antonio Roberto Menescal de Macedo; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias para que os responsáveis comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 227.385,17 21/3/2014 Débito 15.787,66 21/3/2014 Débito 8.970,79 22/8/2018 Crédito 5.382,29 22/8/2018 Crédito 8.996,88 22/8/2018 Crédito 9.3. informar aos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhes quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela a correção monetária, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.